Tribunal: TJDFT
Processo: 0731042-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ATO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Em suas razões (ID 54407353), a recorrente alega, em síntese, que a nulidade do auto de infração (no E-0168-446017-OEU) objeto dos presentes autos é manifesta. Sustenta que o embasamento legal elencado pelo agente público no documento não condiz com a descrição da infração cometida. Alega que há impropriedade formal insanável, motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração. Aduz, ainda, que, no momento da lavratura do referido auto, pendia, na Junta Administrativa de Recursos (JAR), julgamento de recurso interposto em face de Intimação Demolitória pretérita, no E-0390-695230-OEU. Afirma que referido recurso administrativo seria um impeditivo para que a Administração aplicasse sanções decorrentes de descumprimento de Intimação Demolitória. Requer, por fim, o provimento do recurso, reformando-se a sentença combatida, a fim de que seja declarada a nulidade do Auto de Infração no E-0168-446017-OEU. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, a fim de se declarar a anulação do referido Auto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55161488 e 55161490). Contrarrazões apresentadas (ID 54407356).
III. Do compulsar dos autos, constata-se que a recorrente foi primeiramente intimada pelo DFLEGAL (ID 54407329 – página 2), em 08/06/2022, por estar realizando obra em área pública nos fundos de lote localizado no conjunto 04, na QI 02 do Lago Norte. Na ocasião, foi lavrado o Auto de Intimação Demolitória no E-0390-695230-OEU e, neste documento, a infração cometida pela autora vem assim descrita: “Obra não se enquadra na legislação vigente. Obra em área pública. Outros/Detalhes: Fica a responsável intimada a demolir construção clandestina irregular sendo erguida em área pública contígua ao lote 04, Cj 04, QI 02, não passível de regularização.” Em 02/08/2022, a recorrente foi novamente atuada por não haver cumprido a intimação demolitória, e foi lavrado o Auto de Infração no E-0168-446017 (ID 54407328), em que consta o seguinte embasamento legal: art. 15, inciso III, 22 e 50 da Lei 6.138/2018; art. 123, § 4o, inciso V, art. 124, inciso II, artigo 126, inciso IV, artigo 127, inciso I, da Lei 6.138/2018. No citado documento, consta a seguinte descrição: “Obra em área pública. Outros/Detalhes: Fica a responsável autuada pelo descumprimento da intimação demolitória E-0390-695230-OEU, emitida em 08/06/2022. memória de cálculo M=K x y, sendo K=1 e Y=6.247,96”.
IV. Nesse contexto, a recorrente impugna o erro material existente na indicação pelo agente público do dispositivo legal utilizado para descrever sua conduta: ao invés de indicar o artigo 123, § 4o inciso IV, da Lei 6.138/2018, foi indicado o artigo 123, § 4o, inciso V. Dispõe o art. 123, § 4o incisos IV e V da referida lei: As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 4o São infrações gravíssimas: IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos (...).
V. Inicialmente, destaque-se que o ato administrativo que aplica multa em razão de suposta obra em área pública e por descumprimento de intimação demolitória é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC).
VI. O erro gráfico apontado pela recorrente na indicação do preceito legal no auto de infração não tem o condão de contaminar de nulidade o ato administrativo. O próprio documento (ID 54407328) traz informações suficientes para se verificar qual a infração cometida pela recorrente: o auto traz a descrição “obra em área pública” e “Fica a responsável autuada pelo descumprimento da intimação demolitória E-0390-695230-OEU, emitida em 08/06/2022. memória de cálculo M=K x y, sendo K=1 e Y=6.247,96”. Assim, tem-se que o auto de infração atingiu sua finalidade, qual seja informar o motivo da aplicação da penalidade e qual a penalidade. Ademais, há que se fazer referência ao seguinte dispositivo legal, constante do Decreto 43.056/2022, aplicável ao presente caso: “Art. 185. As omissões ou incorreções não geram a nulidade do auto quando no processo constarem elementos suficientes para identificação da ação fiscal, da infração e do infrator.” Portanto, tem-se que, ainda que exista impropriedade na indicação do embasamento legal, o auto de infração combatido contém os elementos necessários a se aferir sua regularidade e cumpriu os seus objetivos. Assim, não há que se falar em vício apto a elidir a legalidade do auto de infração em questão.
VII. Ressalte-se, ainda, que não merece prosperar a alegação da recorrente de que o recurso interposto contra anterior intimação demolitória é impedimento para aplicação de sanções. No presente caso, conforme amplo acervo probatório colacionado pelo réu em contestação, a recorrente procedeu a aumento do tamanho de seu lote, utilizando-se de área pública, incorrendo em infração. O recurso administrativo por ela interposto não é empecilho para que a Administração aja, concretizando sua função precípua de zelar pelo interesse público, a fim de impedir danos a um bem de uso comum pertencente à coletividade. Nesse sentido, também sob essa perspectiva, não há inconsistências a serem declaradas em relação ao auto de infração.
VIII. Com base no exposto, não se evidenciam irregularidades no auto de infração combatido, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.